Tribunal: TJMT
Processo: 0000527-61.2018.8.11.0026
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe 0000527-61.2018.8.11.0026 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA ARENÁPOLIS
APELANTES:
LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA
CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
INTERESSADO:
LUAN DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA
E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO/DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, EXPLOSÃO A CAIXAS ELETRÔNICOS E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – CONTEÚDO ALTAMENTE INCRIMINADOR EM MENSAGENS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PROVA – VALIDADE – ELOQUÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO – ALIJAMENTO DO CRIME AUTÔNOMO DE EXPLOSÃO [ART. 251, § 2o, DO CP] – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE SE APRESENTA COMO QUALIFICADORA DO FURTO – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – INTELIGÊNCIA DO ART. 155, § 4o-A, DO CP, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 13.654/2018 – 3. APELO DE LUCAS DESPROVIDO – APELO DE CARLOS BRENO PROVIDO, COM EFEITO EXTENSIVO EX OFFICIO AO OUTRO CONDENADO.
1. No caso concreto, as autoridades policiais acessaram fotos, imagens e conversas existentes em aplicativo de mensagens instantâneas (whatsapp) extraídas do aparelho celular do apelante com base em prévia autorização judicial, o que torna a medida lícita e regular de pleno direito, valendo com instrumento de cognição para fins condenatórios, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.965/2014.
2. Cmo o advento da Lei n. 13.654/2018, o crime autônomo de explosão majorada, tipificado no art. 251, § 2o, do CP, deve ser entendido como meio para o arrombamento dos caixas eletrônicos, sendo por este consumido diante da previsão do art. 155, § 4o-A, do CP, ainda que se trate de fato anterior à vigência da lei, por se tratar de novatio legis in mellius.
3. Apelo de Lucas desprovido. Apelo de Carlos Breno provido, com providência de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000527-61.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Dano Qualificado, Explosão, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 057.932.641-16 (APELANTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 037.786.311-44 (APELANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), LUAN DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 058.673.191-13 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), A Coletividade (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), Carlos Vinicius Bispo Pereira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), LUAN DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 058.673.191-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO/DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, EXPLOSÃO A CAIXAS ELETRÔNICOS E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO
– FRAGILIDADE ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – CONTEÚDO ALTAMENTE INCRIMINADOR EM MENSAGENS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PROVA – VALIDADE – ELOQUÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. DESCLASSIFICAÇÃO
– ALIJAMENTO DO CRIME AUTÔNOMO DE EXPLOSÃO [ART. 251, § 2o, DO CP] – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE SE APRESENTA COMO QUALIFICADORA DO FURTO –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS –
INTELIGÊNCIA DO ART. 155, § 4o-A, DO CP, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 13.654/2018 –
3. APELO DE LUCAS DESPROVIDO
–
APELO DE CARLOS BRENO PROVIDO, COM EFEITO EXTENSIVO
EX OFFICIO
AO OUTRO CONDENADO
.

1. No caso concreto, as autoridades policiais acessaram fotos, imagens e conversas existentes em aplicativo de mensagens instantâneas (whatsapp) extraídas do aparelho celular do apelante com base em prévia autorização judicial, o que torna a medida lícita e regular de pleno direito, valendo com instrumento de cognição para fins condenatórios, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.965/2014.

2. Cmo o advento da Lei n. 13.654/2018, o crime autônomo de explosão majorada, tipificado no art. 251, § 2o, do CP, deve ser entendido como meio para o arrombamento dos caixas eletrônicos, sendo por este consumido diante da previsão do art. 155, § 4o-A, do CP, ainda que se trate de fato anterior à vigência da lei, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

3. Apelo de Lucas desprovido. Apelo de Carlos Breno provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
tempestivamente interpostos [conforme manifestação de próprio punho certificada no id. 125627845, p. 1, fl. 581-pdf] pela defesa de
Lucas Rodrigues Oliveira
, representado pelos advogados nas pessoas dos Drs. José Carçps de A. Benevides, OAB/MT e Nilton Gomes da Silva, OAB/MT 851, e
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
, qualificado e representado pelo Dr. Lucas Vitorassi, OAB/MT 27.391, colimando a reforma da sentença penal datada de 27/6/2019 [id. 125627845, pp. 80-90, fls. 554/564-pdf], lavrada nos autos da Ação Penal PJe n. 0000527-61.2018.8.11.0026, do Juízo da Vara Única da comarca de Arenápolis/MT, e que,
julgando parcialmente procedente a denúncia
:

a)
condenou

Lucas Rodrigues Oliveira
, vulgo “
Batata
”, e
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade individual de
07 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como, a 09 meses de detenção, e pagamento de 35 dias-multa, valor unitário mínimo
, na forma dos arts. 155, §4o, I e IV, do CP, art. 163, parágrafo único, III, e art. 251, §2o, todos do CP, sendo absolvidos da acusação da prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, art. 180,
caput
, art. 15 da Lei n. 10.826/2003, e art. 244-B do ECA;

b)
absolveu
Luan Douglas de Oliveira da Silva

da acusação da prática de todos os crimes, quais sejam, art. 155, §4o, I e IV, do CP, art. 163, parágrafo único, III, do CP e art. 251, §2o, do CP, art. 288, parágrafo único, do CP, art. 15 da Lei n. 10.826/2003, art. 180,
caput
, do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 386, VII, do CPP.

CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES

A defesa de
Carlos Breno
postula, nas razões constantes do id. 125627845, pp. 150-154, fls. 624/628-pdf, datadas de 16/11/2019, apenas a
minoração da pena
, por entender que os crimes de furto qualificado e explosão a que denota a sentença devem ceder lugar à figura do art. 155, § 4o-A, do CP, com a redação dada pela Lei n. 13.654/2018, que já prevê a qualificação do furto cometido mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, cuidando-se de
novatio legis in mellius
aplicável aos fatos ocorridos antes de sua vigência, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do CP, minorando-se consequentemente a pena-base, proporcionalmente em razão da fração de pena eleita para a majoração da reprimenda aplicada.

A douta acusação, na pessoa do Dr. Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, ofereceu contrarrazões em 12/3/2020 [id. 1256227845, pp. 156-159, fls. 630/633-pdf], opinando pelo
provimento
do recurso defensivo, na medida em que realmente, com o advento da Lei n. 13.654/2018, passou a prever uma modalidade específica de furto qualificado pelo uso de explosivo, dispensando a cumulação dos crimes de furto e explosão a que concluiu a sentença invectivada.

LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA

A defesa do referido apelante apresentou razões de apelação em 09/11/2019 [id. 125627845, pp. 137-149, fls. 611/623-pdf], pugnando pela
absolvição por negativa geral de autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP
, salientando que a condenação se baseia exclusivamente no relatório policial tirado de interceptação telefônica, e onde o apelante apenas faz uma “brincadeira” com amigo de prenome “Alex”, cerca de 60 dias após o fato, onde envia por meio do aplicativo
whatsapp
, “print” de matéria jornalística que estampa a ocorrência dos fatos pelos quais acabou sendo indevidamente condenado por ter supostamente cedido um veículo automotor - cujas características sequer são fidedignas ao relato policial - para a fuga dos autores materiais do fato, incapaz de ensejar a sentença condenatória, e mormente porque a descrição física feita por testemunha e alicerçada por câmeras de monitoramento eletrônico sequer se amolda ao biotipo baixo e franzino do apelante.

A douta acusação, na pessoa do Dr. Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, ofereceu contrarrazões em 12/3/2020 [id. 1256227845, pp. 160-167, fls. 634/641-pdf], opinando pelo
desprovimento
do recurso deste apelante, na medida em que o próprio inculpado reconheceu no relatório policial de interceptação ter participado do furto qualificado, inclusive enviando um “print” da notícia do crime para a pessoa cognominada “Alex”, e descrevendo detalhes da ação criminosa, como a existência de notas manchadas que tiveram que ser queimadas, e a divisão do lucro, e a defesa não desconstituiu como deveria a prova incriminadora produzida, como lhe competia.

No mais,
postula a extensão do benefício
colimado pela defesa do coapelante
Carlos Breno
, na medida em que respondeu e foi condenado pelos mesmos fatos, devendo, pois, ter a
pena minorada de ofício
para que se adeque à tipicidade do art. 155, § 4o-A, do CP.

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO

Os recursos foram recebidos pela autoridade judiciária sentenciante [id. 125630650, p. 1, fl. 645-pdf] em 10/01/2022, e remetidos os autos a esta Corte de Justiça, onde fora distribuído inicialmente à relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho. Contudo, considerada a preexistência de feito anterior capaz de atrair a prevenção de julgador, conforme termo de pesquisa no id. 126289690, pp. 1-2, fls. 646/647-pdf, a apelação foi redistribuída na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

No mesmo ato, certificou-se que a autoridade judiciária de origem determinou a nomeação de defensor dativo para apresentação de recurso de apelação em prol do sentenciado Luan Douglas de Oliveira, a qual não foi cumprida.

A certidão no id. 126293156, p. 1, fl. 648-pdf, esclarece que o processo e julgamento do recurso de apelação independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

Em despacho no id. 126359197, pp. 1-4, fls. 649/652-pdf, entendi desnecessário nomear defesa dativa para que Luan Douglas de Oliveira apresentasse as razões do recurso de apelação, visto que o sentenciado em referência foi
absolvido
de todas as imputações contra ele irrogadas.

PARECER

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Amarildo César Fachone, opinou
provimento
do recurso de apelação interposto pela defesa de
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
, e pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa de
Lucas Rodrigues Oliveira:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÕES NAS SANÇÕES DO ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I E IV; ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III; E ARTIGO 251, § 2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – RECURSO DE CARLOS BRENO: BUSCA A READEQUAÇÃO DA PENA, POR ENTENDER QUE OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E EXPLOSÃO DEVEM CEDER LUGAR À FIGURA DO ARTIGO 155, § 4o-A, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – COM O ADVENTO DA LEI No 13.654/2018, INSERIU-SE NOVA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA NO CRIME DE FURTO, QUANDO PRATICADO COM EMPREGO DE EXPLOSIVO OU DE ARTEFATO ANÁLOGO QUE CAUSE PERIGO COMUM – A DESPEITO DO FATO TER SIDO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA NORMA ANTERIOR, ESTAMOS DIANTE DE UM CASO DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, O QUE AUTORIZA A RETROATIVIDADE SEUS EFEITOS PARA FAVORECER O RÉU, NOS TERMOS DOS ART. 2o, § ÚNICO, DO CP, E ART. 5o, XL, DA CF/88 – RECURSO DE LUCAS RODRIGUES: PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA, COM CLAREZA, QUE O APELANTE CONCORREU PARA A PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – PELO PROVIMENTO DO APELO DE CARLOS BRENO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE LUCAS RODRIGUES, COM A READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DESTE
” [id. 127112689, p. 1, fl. 656-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia incriminadora, na parte que fora acolhida na sentença condenatória, que, na madrugada entre os dias 24 e 25 de outubro de 2017, por volta de 02h40min,
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
,
Lucas Rodrigues Oliveira
e outras seis pessoas armadas participaram de crime de furto qualificado na agência do Banco do Brasil S/A, localizada na rua Prefeito Caio, bairro Centro, cidade e comarca de Arenápolis/MT, mediante explosão de caixas eletrônicos, de onde subtraíram R$190.460,00 em espécie, além de causarem danos em três terminais de autoatendimento e outros cômodos da agência [cf. informações prestadas pelo próprio banco, no id. 125627830, p. 73, fl. 78-pdf].

Consta ainda que, para assegurar a consumação do furto, os indivíduos cortaram dois pneus traseiros de uma viatura da polícia civil, uma caminhonete L200 Triton, placas QBO-9534, com a finalidade de retardar a reação policial, incorrendo em crime de dano qualificado.

As investigações policiais apontaram inicialmente que o apelante
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
foi preso em flagrante delito no dia 28/11/2017 na cidade de Cuiabá/MT sob suspeita de integrar associação criminosa, ocasião em que em sua residência foram apreendidos R$14.800,00 com manchas vermelhas, indicativas de que se tratassem de produto de arrombamento de caixa eletrônico, escondidas na caixa do vaso sanitário do imóvel.

Consta ainda que, ao ser interrogado a respeito daquela quantidade de dinheiro pelos investigadores de polícia Eduardo Augusto Barcelos [id. 125627830, pp. 40-41, fls. 45/46-pdf] e Deolmar Moraes dos Santos [id. 125627830, pp. 42-43, fls. 47/48-pdf, e
relatório de mídias, id. 125627849, p. 1, fl. 643-pdf]
], ele acabou confessando que aquelas notas eram as mesmas que haviam sido subtraídas no furto ocorrido na cidade de Arenápolis/MT, mesma versão que apresentou à autoridade policial local, consoante relato abaixo transcrito:

“[...]
sobre essas cédulas afirma que participou do crime de roubo a caixa eletrônico na agência do Banco do Brasil, há um mês, na cidade de Arenápolis/MT; Que morava no bairro Ouro Fino quando o indivíduo conhecido como ‘Capivara’ convidou o interrogado para participar desse roubo; Que o ‘Capivara’ é de Arenápolis/MT mas sempre vem a Cuiabá; Que o interrogado chegou dois dias antes do roubo em Arenápolis/MT; Que o ‘Capivara’ cedeu uma pistola para cada um que iria participar do roubo; Que o encontro se deu numa chácara em Arenápolis/MT; Que o interrogado, o ‘Capivara, um tal ‘Coração’ e mais cinco indivíduos, todos armados com pistolas saíram na noite do crime em um veículo Ecosport, cor vermelha; Que chegaram na agência por volta das 2h; Que o interrogado e mais três indivíduos, dentre eles o ‘Coração’, magro, branco, estatura baixa, cabelos cacheados, ficaram ado lado de fora da agência, enquanto o ‘Capivara’, indivíduo moreno, forte, alto, cabelos cacheados, e mais outros três indivíduos, os quais não conhece, arrombaram a porra com chutes e romperam o caixa eletrônico usando uma ‘alavanca’; Que após o roubo retornaram para chácara e dividiram o dinheiro na quantia de R$15.000,00 (Quinze mil reais), porém viram que todas as cédulas estavam manchadas de vermelho; Que mesmo assim resolveram ficar com o dinheiro e tentar limpar as notas; Que o interrogado soube que usar whisky e sabão neutro limparia as notas; Que por essa razão trouxe o dinheiro consigo; Que o interrogado foi até um assentamento chamado Associação Nova Galiléia, localizado nos fundos do Morro do Santo Antônio, perto do Porto de Fora, onde por cinco meses separou um lote, o limpou e construiu um barraco; Que há uma semana decidiu vir para Cuiabá visitar sua esposa, porém, por saber que tinha um mandado de prisão em seu desfavor foi para a casa de sua avó pois sua esposa o avisou que a polícia todos os dias passava por sua casa procurando pelo ‘Kelves’, irmão de sua esposa, o qual segundo informações atirou em um policial civil; Que foi preso na casa dessa avó; Que na casa dela tentou limpar as cédulas de dinheiro manchadas, tentou em duas cédulas de R$100,00 (cem reais), porém, não conseguiu e rasgou essas notas; Que por isso ao invés de R$15.000,00 (quinze mil reais) recebidos na divisão após o roubo apenas tem R$14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais)
” [id. 125627830, pp. 44-45, fls. 49/50-pdf].

Por sua vez, a coparticipação do apelante
Lucas Rodrigues de Oliveira
aparece nos autos a partir de medida de quebra de sigilo telefônico determinada na decisão constante do id. 125627833, pp. 22-31, fls. 104/113-pdf, visando a apuração da prática de crime de tráfico de drogas em que ele se viu envolvido na comarca de Arenápolis, ocasião em que se logrou apreender em seu poder um aparelho marca LG, modelo LG-D337, ramal (65) 99912-2882, cujo conteúdo revelou “
uma conversa realizada por mensagem de whatsapp com uma pessoa por nome de Alex, salvo em sua agenda relacionado ao número 68-99904-6892, que trata do crime do furto dos caixas eletrônicos no município de Arenápolis e atentado contra a Delegacia de Polícia, referente aos Boletins de Ocorrência n. 2017.352920 e 2017.352981, do dia 24/10/2017
” [relatório policial no id. 125627833, p. 32, fl. 114-pdf].

Eis o teor da conversa, transcrita pelos investigadores de polícia Marcelo Prestes dos santos e André Soares Beserra:

“
A captura de tela foi retirada das mensagens de whatsapp do aparelho, salvo com o nome de ‘Alex’ número 68-99904-6892, em uma conversa no dia 27-01-2018 às 11:31hs Alex pergunta para Lucas se ele também estava junto, truta vida loka; {as 11:35hs Alex manda de volta uma imagem que Lucas já havia lhe enviado com uma matéria do furto do Banco do Brasil e pergunta isso foi quando? Lucas fala que foi há três meses atrás (o furto no banco foi dia 24-10.2017, comparando com a data da conversa concluímos que os dados conferem); Alex pergunta quanto eles pegaram, Lucas responde que teve muitas notas manchadas que tiveram que ser queimadas mas deu dez mil só a parte dele, porque ele entrou só com o carro e com duas assistências externas, sendo uma no presídio (cadeia pública anexo a delegacia) e outra na fuga, no presídio (delegacia) ele fala que cotou os pneus das viaturas; às 11:42hs Alex fala que Lucas tá bandido mesmo, que ele está a mil grau
” [id. 125627833, p. 34, fl. 116-pdf].

Ao ser interrogado pela autoridade policial,
Lucas Rodrigues Oliveira
admitiu que é proprietário e utilizava o
whatsapp
instalado no aparelho celular LG preto, ramal 99912-2882, operadora Vivo, porém, negou que tivesse qualquer envolvimento no furto à agência bancária, e que nem referiu a esse fato com qualquer pessoa, dizendo que sequer conhece “Alex” de tal [id. 125627833, pp. 51-52, fls. 133/134-pdf].

Em Juízo, durante a audiência de instrução,
Lucas
passou a afirmar que realmente manteve a conversa com a pessoa de “Alex”, um antigo amigo, para quem resolveu mandar as mensagens gravadas no aparelho celular apenas como “brincadeira” [relatório de mídias, id. 125627849, p. 2, fl. 644-pdf].

Por sua vez,
Carlos
retratou a confissão inquisitorial e negou em Juízo a prática do crime, dizendo que admitiu a autoria delitiva apenas por medo de Kelves, e que na realidade não participou de qualquer ato criminoso [relatório de mídias, id. 125627849, p. 1, fl. 643-pdf].

APELO DE LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A autoridade judiciária de origem convenceu-se da participação do referido apelante, salientando:

“
Malgrado a defesa técnica de Lucas sustente a fragilidade da prova – quebra de sigilo – e que a conversa extraída não passou de uma brincadeira, assim como que o porte físico do acusado não coincide com o relatado pela testemunha Pedro Eustáquio, é sabido que o juiz não pode fundamentar decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

In caso, a prova existente nos autos trata-se de prova não repetível, aquela que não pode ser reproduzida durante a fase processual, por pura impossibilidade.

Vejamos o que dispõe o art. 155 do CP

‘Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.(...)’

Nesse sentido:

‘APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DESCRITO NO ARTIGO 129, §9o, DO CP – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 396, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEIA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS PRODUZIDAS DURANTE O INQUÉRITO NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 155 do Código de Processo Penal prescreve que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’. Recurso desprovido” (N.U 0000993-18.2014.8.11.0019, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)

De mais a mais, como dito em linhas passadas, o grupo criminoso foi dividido com atuação na interna e externa, fato este explicado pelo acusado quando de sua mensagem com a pessoa de Alex, a justificar que o porquê, em tese, não estaria no veículo que passou em frente a casa da testemunha Pedro Eustáquio.

Não obstante, cabe ressaltar que a tese de que a conversa não passou de uma brincadeira não prospera, haja vista que detalhes da atuação dos agentes deleitosos não foram comentadas na notícia divulga, ao contrário do que foi feito pelo acusado Lucas que esclareceu a quantia percebida, o fato das notas estarem marcadas e a divisão de tarefas.

Portanto, a autoria e materialidade delitiva restaram amplamente comprovadas nos autos
” [sentença, id. 125627845, pp. 83-84, fls. 557/558-pdf].

Por sua vez, a defesa rebate a tese condenatória, sustentando que o referido relatório de extração de dados não constitui base probatória idônea para confirmar a autoria delitiva.

Contudo, a lei processual penal, em seu art. 155, definiu que o juiz julgará o processo penal com base no princípio da persuasão racional, segundo o qual, poderá formar convicção pela livre apreciação de provas judicializadas, cautelares ou não repetíveis e antecipadas:

“
Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

(Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
”

A extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, por sua vez, constitui elemento de prova passível de compor o acervo instrutório que definirá o convencimento do Magistrado, desde que judicialmente autorizada.

A propósito, a Lei n. 9.472/97, ao dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações, prescreve, em seu artigo 3o, inciso V, que o usuário de serviços de telecomunicações tem direito “
à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas
”.

Já o Marco Civil da Internet, inaugurado a partir da Lei n. 12.965/14, que estabelece os princípios, garantias e deveres para o uso da Internet no Brasil, prevê, em seu artigo 7o, III, dentre os direitos assegurados aos usuários da rede mundial, “
a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas,
salvo por ordem judicial
”.

No mesmo sentido:

“[...]
Os dados decorrentes de comunicações realizadas por meio de comunicação telefônica ou pela internet, como mensagens ou caracteres armazenados em aparelhos celulares, são invioláveis, somente podendo ser acessados mediante prévia autorização judicial. Precedentes.
[...]” [STJ, AgRg no HC 567.668/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020].

No caso concreto, as autoridades policiais acessaram fotos, imagens e conversas existentes em aplicativo de mensagens instantâneas (whatsapp) extraídas do aparelho celular do apelante com base em prévia autorização judicial, o que torna a medida lícita e regular de pleno direito, valendo com instrumento de cognição para fins condenatórios, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.965/2014.

No caso, consoante bem enalteceu o douto Julgador, na conversa mantida com “Alex” de tal,
Lucas
forneceu detalhes da atuação que não foram comentados na notícia divulgada, a exemplo de ter participado do dano causado à viatura policial, com o corte nos pneus, comentário sobre as notas estarem manchadas, bem como a divisão de tarefas, tornando o seu relato bastante elucidativo quanto ao grau de sua participação no fato delituoso previamente combinado com outros agentes.

Nessa esteira, impõe-se manter a condenação nos moldes alicerçados na sentença.

APELO DE CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA

A autoridade judiciária sentenciante reconheceu a existência de concurso material entre os crimes tipificados nos arts. 155, §4o, I e IV, do CP, e art. 251, §2o, todos do CP, salientando que o uso de explosivos se deu com o intuito de arrombar os caixas eletrônicos da agência bancária.

Contrariamente, a defesa de
Carlos Breno
afirma, em abono às contrarrazões e ao parecer, que os crimes de furto qualificado e explosão a que denota a sentença devem ceder lugar à figura do art. 155, § 4o-A, do CP, com a redação dada pela Lei n. 13.654/2018, que já prevê a qualificação do furto cometido mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, cuidando-se de
novatio legis in mellius
aplicável aos fatos ocorridos antes de sua vigência, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do CP, minorando-se consequentemente a pena-base, proporcionalmente em razão da fração de pena eleita para a majoração da reprimenda aplicada.

De fato, a Lei n. 13.654/2018 criou a figura qualificada do furto cometido mediante emprego de explosivo, majorando, entretanto, os limites penais para 04 a 10 anos de reclusão, e multa, consoante novel redação do art. 155, § 4o-A, do CP:

“
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

[...]

§ 4o-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum
”.

De acordo com a lição de Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
a) se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (§ 4.o-A): esta circunstância qualificadora foi introduzida pela Lei 13.654/2018, com o objetivo de proporcionar um tratamento mais rigoroso à nova modalidade de furto a caixas eletrônicos, por meio da explosão do aparelho para, na sequência, haver a retirada do dinheiro. Menciona-se, no § 4.o-A, o uso de explosivo (substância inflamável, capaz de produzir explosão, isto é, um abalo seguido de forte ruído causado pelo surgimento repentino de uma energia física ou expansão de gás) ou artefato análogo (todos os produtos, que possam produzir resultado similar, tal como o engenho de dinamite, que envolve explosivo à base de nitroglicerina), seguido da causação de perigo comum (probabilidade de dano a um número indeterminado de pessoas). No tocante ao perigo envolvendo pessoas incertas, torna-se relevante verificar em qual local deu-se a explosão. Como regra, tratando-se de caixas eletrônicos, eles estão em zonas urbanas, logo, habitadas, motivo pelo qual o perigo comum se torna evidente
” [
in
Manual de Direito Penal
. 16.ed .rev. atual. reform. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, pp. 999-1000-pdf].

Naturalmente, a cumulação dos tipos penais tipificados nos arts. 155, § 4o, I e IV, e 251, § 2o, ambos do CP, culminou por agravar indevidamente a situação do apelante, que, por essa razão, passou a ostentar condenação por crimes cuja pena máxima, somada, é superior à prevista na redação do art. 155, § 4o-A, do CP, e por isso a desclassificação reclamada deve incidir no caso.

Ora, ficou claro pelos informes documentais encartados aos autos que o crime ocorreu no centro da cidade de Arenápolis.

Além disso, o depoimento de um vizinho da agência do Banco do Brasil S/A, ouvido na fase inquisitorial,
Pedro Eustáquio de Oliveira e Silva
, ouvido no dia 25/10/2017, é esclarecedor sobre ter ouvido três explosões vindas da referida instituição bancária, sendo a primeiro mais alto, seguidas de outras duas menores, bem como rajadas de armas de fogo [id. 125627830, p. 22, fl. 27-pdf], confirmando assim o perigo comum causado pela ação criminosa.

Nessa esteira, o crime autônomo de explosão majorada, tipificado no art. 251, § 2o, do CP, deve ser entendido como meio para o arrombamento dos caixas eletrônicos, sendo por este consumido diante da previsão do art. 155, § 4o-A, do CP.

No mesmo sentido:

“[...]
A novel Lei n. 13.654/2018, ao estabelecer uma única sanção penal, no art. 155, § 4o-A, do Estatuto Repressor, para aquele que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, figura como inequívoca lex in mitior, diante do tratamento mais rigoroso então conferido aos réus, tornando-se imperativa, por isso mesmo, a sua aplicação aos casos perpetrados antes de seu advento, nos termos do art. 2o, p.ú., do CP
[...]” [TJMT, ApCr 0011910-95.2012.8.11.0042, RELATORA DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, j. 18/12/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2020].

“[...]
A Lei n. 13.654/18, que alterou a norma insculpida no art. 155 do Código Penal, inseriu o § 4o-A para incluir causa qualificadora no crime de furto quando este é praticado com emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. A despeito de ter sido praticado na vigência da norma anterior, incide, na hipótese, novatio legis in mellius, que autoriza a retroatividade de seus efeitos para favorecer o réu, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal e art. 5o, XL, da Constituição Federal
[...]” [TJMT, Revisão Criminal 1017613-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, REL. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022].

Cumpre, pois, desclassificar a conduta inicialmente imputada ao apelante
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
, com efeitos extensivos
ex officio
[art. 580 do CPP] ao réu
Lucas Rodrigues Oliveira
, para condená-los na forma do art. 155, § 4o, I e IV, e § 4o-A, do CP, alijando-se da condenação o crime do art. 251, § 2o, do CP, mantendo, ainda, a condenação pela prática do crime de dano qualificado, art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP.

Passo a redimensionar a pena de ambos, nos lindes dos arts. 59 e 68 do CP.

Na primeira fase da dosimetria pena, a autoridade judiciária sentenciante considerou –
para ambos os condenados -
a excepcionalidade da
culpabilidade
ante a premeditação e frieza demonstrada na execução delitiva.

Registro, a propósito, que o
Enunciado n. 49
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, estabelece,
verbis
:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Logo, mantém-se incólume a negativação da referida circunstância, eis que o acervo probatório encartado aos autos, máxime a confissão inquisitorial de Carlos Breno, dá conta de que o crime foi planejado dias antes.

Considerou-se, ainda, desfavoráveis as circunstâncias do crime, mediante o procedimento de imigração de uma das qualificadoras do furto, no caso, o concurso de agentes [oito, no total], para ter lugar na pena-base, considerando-se como qualificadora apenas o rompimento de obstáculo [inciso I do art. 155, § 4o, do CP], remetendo-se à observância do
Enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
mutatis mutandis
:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
”.

Aqui, cabe anotar que a explosão dos caixas eletrônicos também deverá incidir como fator de individualização da pena, dado o perigo comum causado pelo modo de execução do furto, nos moldes do art. 155, § 4o-A, do CP, portanto, mais grave sob o ponto de vista jurídico-repressivo em matéria penal.

Por último, considerou-se, acertadamente, que as consequências delitivas extravasaram as contidas no tipo penal do art. 155 do CP, tendo causado prejuízo de grande monta à instituição vitimada, despojada de R$190.460,00, além da completa destruição da agência bancária.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que o prejuízo de grande monta constitui circunstância que autoriza a elevação da pena-base, ante a excepcionalidade das consequências do crime,
verbi gratia
:

“[...]
Por extrapolar os efeitos ordinariamente previstos pelo legislador, o prejuízo suportado pela vítima, estimado em R$ 7.000,00, é fundamento adequado e idôneo para negativar o vetor consequências do crime e justificar o incremento da pena-base
[...]” [TJMT, ApCr N.U 1000174-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022, Publicado no DJE 05/5/2022].

“
O prejuízo patrimonial de grande monta causado à empresa vítima do crime de roubo, autoriza o reconhecimento da excepcionalidade das consequências extrapenais das ações delitivas, não se havendo falar em bis in idem
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0004662-54.2016.8.11.0037, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/5/2021, Publicado no DJE 07/6/2021].

Portanto, sendo quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes [premeditação, concurso de pessoas, explosão e prejuízo de grande monta],
adoto o critério de 1/6 de aumento sobre a pena mínima
, para cada modular desfavorável, majorando a pena-base para
05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, valor unitário mínimo
,
para cada um dos condenados
, em concreta e definitiva para o sentenciado
Lucas Rodrigues Oliveira
, dada à ausência de agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

Exclusivamente em relação a
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
, incide a atenuante da confissão espontânea, pelo que, minoro a pena a ele aplicada em 1/6, fixando-a, em definitivo em
04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, que convolo em definitivo, dada à ausência de agravantes ou causas aumentativas ou minorantes a serem sopesadas.

Imponho, para ambos, o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena,
ex vi
do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Ante o exposto, com o parecer:

a)
conheço e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Carlos Breno Rodrigues de Moraes
, com efeitos extensivos
ex officio
[art. 580 do CPP] ao réu
Lucas Rodrigues Oliveira
, para
desclassificar
a conduta inicialmente tipificada no art. 155, § 4o, I e IV, e art. 251, § 2o, ambos do CP, e
condená-los
na forma do art. 155, § 4o, I e IV, e § 4o-A, do CP, alijando-se da condenação o crime do art. 251, § 2o, do CP, mantendo, ainda, a condenação pela prática do crime de dano qualificado, art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP. Por consequência, imponho ao
primeiro
, a pena privativa de liberdade de
04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, a serem descontados no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, e para o
segundo
, a reprimenda privativa de liberdade individual de
05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos da fundamentação retro;

b)
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Lucas Rodrigues de Oliveira
.

Considerando que ambos respondem aos termos da apelação em liberdade, deixo de determinar a comunicação do julgamento à Vara de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022